Tribunal: TJES
Processo: 5007903-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007903-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL – ALTE
RA
ÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO EXTERNO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese as respeitáveis razões de insurgência, afere-se juridicidade no nortear da decisão impugnada, por mais de um motivo e fundamento.

-

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não fora negado o trabalho externo em favor do agravante,
mas apenas fora negada a alteração de local de trabalho externo
, por se tratar de novo local que não possui convênio com a SEJUS, não restando devidamente esclarecida a possibilidade de regular fiscalização.

- Insta pontuar que o entendimento jurisprudencial aponta que a concessão do trabalho externo deve realmente estar atrelada à possibilidade de fiscalização, garantindo os fins do benefício concedido, mas de acordo com procedimentos regulares de fiscalização aptos para tanto.

- Ademais, a viabilidade de trabalho externo no local pretendido fora declarada se, e somente se, comprovadas as adequações necessárias para tal finalidade, providência que não fora efetivada pela defesa técnica em favor do agravante.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
YURE FRANCHESCOLLY DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, nos
a
utos que tratam da execução penal d
o
agravante,
indeferiu o pedido de
trabalho externo
.

Como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que é plenamente possível trabalho externo em local que lhe trará maiores vantagens, inclusive a possibilidade de aquisição de direitos trabalhistas.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis razões de insurgência, analisando detidamente os autos entendo que o recurso não deve prosperar, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não fora negado o trabalho externo em favor do agravante,
mas apenas fora negada a alteração de local de trabalho externo
, por se tratar de novo local que não possui convênio com a SEJUS, não restando devidamente esclarecida a possibilidade de regular fiscalização.

Insta pontuar que o entendimento jurisprudencial aponta que a concessão do trabalho externo deve realmente estar atrelada à possibilidade de fiscalização, garantindo os fins do benefício concedido, mas de acordo com procedimentos regulares de fiscalização aptos para tanto.

Ademais, a viabilidade de trabalho externo no local pretendido fora declarada se, e somente se, comprovadas as adequações necessárias para tal finalidade, providência que não fora efetivada pela defesa técnica em favor do agravante.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)